Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CURADORIA ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEVIDA. ISENÇÃO DE PREPARO. RECONHECIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE 30 ANOS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA ARTIGO 85, §8o-A, DO CPC. FIXAÇÃO ADEQUADA.
1. Descabido presumir a situação de miserabilidade jurídica do apelante, citado por edital, apenas porque seus interesses foram patrocinados pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial.
2. Lado outro, a Curadoria Especial ao exercer o múnus público de curadora de ausentes está dispensada do recolhimento de preparo. Precedentes.
3. Do exame do acervo fático-probatório, evidenciado que o autor, em continuidade do ocupante originário, exerceu a posse mansa e pacífica há mais de 30 anos do imóvel objeto da lide como moradia, a declaração judicial de tal circunstância para fins de regularização fundiária de lote urbano é medida que se impõe.
4. Verificando o preenchimento dos pressupostos legais para fins de regularização fundiária de lote urbano na COADHAB, é dispensável a exigência de outros documentos, sob pena de violação ao direito constitucional à moradia.
5. Nos termos do artigo 85, §8o-A, do CPC, “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
6. Recursos conhecidos e improvidos.